Tribunal: TJDFT
Processo: 0000009-15.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000009-15.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado para ratificar a petição ID 10762538, que informa o interesse do servidor ADALBERTO PEREIRA DE CASTRO, o exequente infirmou que o citado substituído não tem mais interesse em anuir ao acordo firmado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6 (ID 17596997). Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107/DF (tema 792) para que o processo possa prosseguir quanto aos substitutos processuais que não anuíram ao acordo. I. Brasília, 13 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador